Tribunal: TJSP
Processo: 1503968-12.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Insurgência contra a busca pessoal e prisão em flagrante efetuadas por guardas municipais. Ausência de ilegalidade. Intervenção emergencial e justificada. Sem infringência ao art. 244 do CPP. Constatado o flagrante, correta a prisão do autuado, cuja legalidade foi chancelada por autoridade policial e, na sequência, foi homologada por juiz de

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Insurgência contra a busca pessoal e prisão em flagrante efetuadas por guardas municipais. Ausência de ilegalidade. Intervenção emergencial e justificada. Sem infringência ao art. 244 do CPP. Constatado o flagrante, correta a prisão do autuado, cuja legalidade foi chancelada por autoridade policial e, na sequência, foi homologada por juiz de direito (duplo controle). Enfim, nada de ilegal a ser reconhecido, tendo o trabalho dos guardas civis consistido somente na prisão de quem estava em flagrante delito de crime que, de resto, é permanente e equiparado aos hediondos. Lei 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), nele incluindo as guardas municipais. Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/14) que é considerado constitucional pelo STF, que por reiteradas vezes reconheceu que as Guardas executam atividade de segurança pública (RE 846.854/SP). Jurisprudência em sentido contrário do c. STJ que é respeitável, mas não nos seduz ou vincula, seja por não ser produto de julgamento sob a sistemática dos repetitivos, seja porque dissonante da abordagem que a Suprema Corte vem dando às mesmas questões e que está indubitavelmente mais em sintonia com um modelo menos burocrático e mais gerencial de Administração Pública. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Dosimetria mantida. Recurso não provido.